Tribunal: TJBA
Processo: 0571337-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571337-52.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: I.C.S.S REPRESENTADA POR ELSIMAR LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, JULIANA CAZE MOREIRA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL À AUTORA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA RÉ. ACÓRDÃO QUE FIXA NOVO MARCO TEMPORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELSIMAR LIMA DOS SANTOS contra o Acórdão que deu provimento ao recurso da Defensoria Pública e parcial provimento ao recurso da parte autora. O julgado fixou o marco inicial das obrigações de reembolso e astreintes em 27/07/2017. O embargante sustenta omissão, alegando que o Acórdão suprimiu valores de reembolso já reconhecidos pela sentença, referentes às despesas médicas comprovadas no ID 17461690 (fls. 201/213), sem que houvesse recurso da ré quanto a esse ponto. Requer a atribuição de efeitos modificativos para restabelecer a condenação.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em saber se o Acórdão embargado incorreu em reformatio in pejus ao fixar novo marco inicial para o reembolso das despesas médicas, em prejuízo da parte autora, única recorrente no ponto, omitindo-se quanto à manutenção da condenação já imposta à ré e não impugnada por ela.

III. Razões de decidir
A sentença havia determinado o reembolso de despesas médicas comprovadas no ID 17461690. A ré não interpôs apelação. O Acórdão embargado, ao julgar recurso exclusivo da autora, alterou o marco temporal para início da obrigação de reembolso, excluindo, na prática, valores previamente reconhecidos, o que configura violação ao princípio da vedação à reforma para pior. A omissão é manifesta e justifica a atribuição de efeitos infringentes, conforme parecer do Ministério Público, para garantir a integridade da condenação imposta pela sentença.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. É vedado ao Tribunal, ao julgar recurso exclusivo de uma das partes, modificar a sentença para piorar sua situação, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. 2. A exclusão de parcelas da condenação não impugnadas por recurso da parte vencida configura vício de omissão no acórdão, passível de correção por embargos de declaração com efeitos modificativos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.013, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571337-52.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER e ACOLHER

os presentes Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão
apontada no Acórdão (ID 79042466)
quanto à violação ao princípio da non reformatio in pejus, de modo a modificar o Acórdão embargado para determinar que, sem prejuízo da condenação à aplicação das astreintes e ao reembolso integral das despesas a partir de 27/07/2017 (conforme ID 17461695), seja mantida a condenação da Embargada ao reembolso das despesas comprovadas às fls. 201/213 (ID 17461690), já deferida na sentença de primeiro grau (ID 17461704) e não objeto de recurso pela Ré
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça